Tribunal: TJDFT
Processo: 0714847-48.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO.CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO DEMONSTRADA. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela ré EXPRESSO SÃO JOSÉ LTDA., em face da sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva do réu CÉSAR MOREIRA RIBEIRO PAIXÃO e julgou procedente o pedido inicia para condenar a ré, EXPRESSO SÃO JOSÉ LTDA., a pagar ao autor indenização por danos materiais, no valor de R$7.933,00 (sete mil, novecentos e trinta e três reais), mais os acréscimos legais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se a responsabilidade pelo acidente de trânsito deve ser atribuída à autora/recorrida, de forma exclusiva; e (ii) saber se a autora/recorrida tem direito à indenização dos danos materiais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade da empresa concessionária de transporte público é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, em consonância com os artigos 14 e 22, do Código de Defesa do Consumidor, ou seja, comprovado o dano e o nexo de causalidade entre o dano e a conduta da empresa fornecedora, o dever de indenizar é inconteste, exceto na hipótese de culpa exclusiva da vítimaou de terceiro (STF, ARE 807707 AgR, Rel. Min. Luix Fux, Primeira Turma, j. 5.8.2014).
4. Constitui ônus da empresa concessionária de serviço público a comprovação da culpa exclusiva da vítima ou de terceiro pelo evento danoso (CDC, art. 14, § 3o, inc. II). Nesse sentido: TJDFT, Acórdão 1607410, Rel.a Marilia de Avila e Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, j. 22.8.2022.
5. Configura-se que a ré não produziu provas para demonstrar a alegação de que a autora realizou de forma abrupta e indevida a transposição de faixas, enquanto a dinâmica dos fatos apresentada pela autora, no sentido de que o condutor do ônibus executou manobra de deslocamento lateral sem a devida cautela e deu causa à colisão dos veículos, encontra respaldo no conjunto probatório. Culpa do condutor do ônibus pelo evento danoso não afastada. Infringência ao artigo 28 do Código de Trânsito Brasileiro (Lei Federal no 9.503/1997): “O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.”
6. Outrossim, segundo as normas de circulação e conduta estabelecidas no Código de Trânsito Brasileiro, os veículos de maior porte são sempre responsáveis pela segurança dos menores (CTB, art. 29, § 2o). Nesse sentido: TJDFT, Acórdão 1909783, Rel.a Giselle Rocha Raposo, Segunda Turma Recursal, j. 28.8.2024.
7. Destarte, não comprovada a culpa exclusiva da autora/recorrida pelo acidente de trânsito e não produzida contraprova satisfatória para desconstituir a dinâmica do acidente de trânsito narrada na inicial (CPC, art. 373, inc. II), escorreita a sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos materiais, satisfatoriamente comprovados.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com a súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46 da Lei no 9.099/1995.
9. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em dez por cento (10%) do valor da condenação.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, § 6o; CDC, arts. 14 e 22; CTB, arts. 28 e 34.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 807707 AgR, Rel. Min. Luix Fux, Primeira Turma, j. 5.8.2014; TJDFT, Acórdão 1607410, Rel.a Marilia de Avila e Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, j. 22.8.2022; TJDFT, Acórdão 1909783, Rel.a Giselle Rocha Raposo, Segunda Turma Recursal, j. 28.8.2024.